Tribunal: STF
Processo: RE 80488
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-10
Data de publicação: 1975-09-10

Ementa:
INATIVO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  COLETIVOS
DE SÃO PAULO.
          VANTAGENS  PREVIDENCIARIAS   VINCULADAS   AO   CONTRATO
DE TRABALHO.
          II. COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  TRABALHISTA  PARA   SOLVER
A PRETENSAO.
          III. COISA JULGADA. INEFICACIA DO  JULGAMENTO  PROFERIDO
EM CAUSA OUTRA DA QUAL NÃO PARTICIPOU O RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
DISPOSITIVOS ARTS. 472 E 301, PARS. 1. E 2. DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.       .         IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM
BASE  NO  ART.143 DA CONSTITUIÇÃO.